Tribunal: TJDFT
Processo: 0708099-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708099-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP RECORRIDO: VERNALHA GUIMARÃES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA (ART. 833, X DO CPC). IMPENHORABILIDADE NÃO EXTENSÍVEL ÀS PESSOAS JURIDICAS. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À VIABILIDADE ATIVIDADE EMPRESARIAL. LEVANTAMENTO VALORES BLOQUEADOS PELO EXEQUENTE. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE DANO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a impenhorabilidade de conta poupança não é extensível às pessoas jurídicas, uma vez que “(...) a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária ' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)". 2. Dessa forma, caso não seja comprovado que a quantia bloqueada na conta poupança da executada comprometa as atividades empresariais realizadas, é possível a realização da penhora, ainda que em quantia inferior a quarenta salários-mínimos. 3. A parte agravada não apresentou, para os devidos fins, seu balanço patrimonial ou quaisquer documentos, comprovando que o bloqueio efetivado comprometeria o desenvolvimento da atividade empresarial. 4. Em que pese a verba objeto do cumprimento provisório de sentença ser considerada alimentar, o valor a ser levantado é considerado de elevada quantia, o que configura manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, obstando a dispensa de caução. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão acerca da limitação da penhora a 30% (trinta por cento) do montante encontrado; b) artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a impenhorabilidade de valores da conta-poupança até 40 (quarenta) salários-mínimos, não havendo qualquer restrição quando o executado for pessoa jurídica. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO PEREIRA, OAB/PR 22.076 (ID 61596662). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser possível a penhora de valores depositados na conta-poupança de pessoa jurídica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária'. No caso, o Tribunal de Justiça, após o exame acurado dos autos, concluiu pela possibilidade de penhora dos valores depositados em conta de titularidade da pessoa jurídica, ante a ausência de comprovação de que os recursos financeiros penhorados seriam imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial desempenhada pelo agravante, consignando, ainda, que a proteção requerida somente se aplica às pessoas físicas” (AgInt no AREsp n. 2.467.204/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES, OAB/PR 20.738, e LUIZ FERNANDO PEREIRA, OAB/PR 22.076 (ID 61596662). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020